Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-92.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002350-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), BANCO CARGILL SA - CNPJ: 03.609.817/0001-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES PELO AGRAVANTE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO – POSTERIOR ARGUIÇÃO DE CONCURSALIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA FAROVÁVEL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEALDADE PROCESSUAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o próprio agravante apresentou Impugnação à lista de credores e teve deferido o pedido de exclusão do crédito da agravada dos efeitos da RJ por ser extraconcursal, não há interesse em recorrer, portanto ausente um dos requisitos de admissibilidade do Recurso.

“
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
” (art. 5º do novo CPC). Logo, é dever de todos os sujeitos da relação processual atuar com lealdade, e vedada a conduta contraditória (
venire contra factum proprium
).

Aquele que opõe resistência injustificada ao andamento da lide ou procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo é considerado litigante de má-fé (art. 80, V e VI, do CPC) e deve arcar com a multa prevista no art. 81 também do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002350-92.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, julgou procedente a Impugnação ao Crédito e determinou a exclusão dos valores representados pelas Cédulas de Crédito à Exportação n. 1821/18 e 1894/19 da relação de credores.

Os agravantes alegam que a Impugnação é decorrente de uma negociação feita com o agravado em que este se comprometeu a
ser “um credor-fomentador, com os devidos incentivos, o que não ocorreu”
.

Arguem que “
as Cédulas de Crédito à Exportação n. 1821/18 e 1894/19 foram garantidas por (i) penhor de bens infungíveis; e (ii) hipoteca sobre bens imóveis, tratando-se de direito real de garantia previsto no §5º do art. 49 da Lei 11.101/05
”.

Aduzem também que “
a obrigação existente se deu sob o enfoque do penhor rural e da hipoteca (§5º, art. 49, LRF), de modo que o credor, ora Agravado, em evidente manobra para tentar excluir o seu crédito dos efeitos da recuperação judicial, buscou modificar o cenário existente, após o pedido de recuperação, por meio do registro da cessão fiduciária
”
.

E mais, que “
a exceção prevista no art. 49, §3º é aplicável apenas quando a garantia fiduciária foi constituída até a data do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, marco temporal a ser considerado para definir quais são os créditos sujeitos ou não à recuperação, o que não ocorreu
”
.

Assinalam que, “
na remota hipótese desta col. Câmara compreender de forma distinta, o que se aduz em respeito ao princípio da eventualidade, fato é que tratando-se de hipoteca de imóveis e penhor rural, a aplicação do art. 49, §5º, da Lei 11.101/05 é medida que realmente se faz necessária, restando indubitável a submissão do crédito à recuperação judicial, como detentor de garantia real
”
.

Contraminuta no
id. n. 120625967
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo não provimento por falta de legitimidade/interesse e por estarem corretas as decisões no que concerne à natureza dos créditos em discussão (id n.

124218593).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravantes ingressaram com Impugnação em que pleiteiam a exclusão “
do crédito descrito na ordem n.109 do ID N. 32492332, uma vez que o crédito de R$ 57.523.425,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais) arrolados na classe de GARANTIA REAL em favor do BANCO CARGIL possui natureza extraconcursal, portanto, indevida a sua previsão na lista que irá compor o plano de soerguimento e a própria realização da Assembleia Geral de Credores
” (
sic
id. n. 118052494, pág. 6).

Afirmaram naquela ocasião que se tratava de crédito extraconcursal e que sua manutenção feriria os princípios gerais da Recuperação Judicial. Confira-se:

Na oportunidade, relacionou-se o BANCO CARGIL como credor detentor de um crédito que soma R$ 57.523.425,00 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), indevidamente inseridos pela fiscal deste r. Juízo na classe de credores com GARANTIA REAL, conforme se depreende da ordem n. 109 do referido documento.

Todavia, em que pese a realização da referida análise preliminar pela empresa responsável pela administração judicial,
certo é que tal crédito não poderia estar arrolado na lista do administrador judicial, afinal, possui natureza extraconcursal, o que motiva a retificação da lista juntada no ID N. 32492332
, especialmente enquanto ainda não fora publicada em jornal de grande circulação. Assim, é imperiosa a retificação em razão da transparência com os credores e o mercado,
afinal, trata-se de um dos créditos mais volumosos na lista da administradora judicial, cuja providência estaria atendendo não só os princípios gerais da recuperação judicial, especialmente o interesse dos credores previsto no art. 47 da LRE
, como também estaria sendo feito com base em economia processual, evitando-se o indesejado excesso de incidentes de impugnação de crédito, que por vezes acabam por atrapalhar o bom andamento da recuperação judicial.

Em resposta, o agravado concordou com o pedido dos agravantes, e o juízo de origem decidiu o seguinte:

A pretensão material fundamenta-se na extraconcursalidade dos créditos representados pelas cédulas de crédito à exportação nº 1821/18 e 1894/19.

Nos termos do § 3º do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Não há, portanto, previsão legal que autorize a submissão aos efeitos da recuperação judicial, dos créditos garantidos por cessão fiduciária. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a cessão fiduciária de bens móveis, bem como de títulos de créditos, tem eficácia independentemente do registro perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos, pois a constituição da alienação fiduciária ocorre no momento da contratação.

Nessa seara, o registro não se configura requisito de existência, validade ou eficácia do negócio, tendo, tão somente, a função de conferir publicidade a terceiros, alheios às partes contratantes.

Nesse sentido:

(...)

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos (caso dos autos),

justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, ressaltando que "a exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004), à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna", já que a "constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação, afigurando-se, desde então, plenamente válida e eficaz entre as partes", máxime quando "a consecução do registro do contrato, no tocante à garantia ali inserta, afigura-se relevante, quando muito, para produzir efeitos em relação a terceiros, dando-lhes a correlata publicidade", consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Forçoso concluir, portanto, que o crédito decorrente das cédulas de crédito à exportação nº 1821/18 e 1894/19, firmadas com os recuperandos, é extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivo

Isso posto, julgo procedente a impugnação e determino a exclusão dos créditos representados pelas cédulas de crédito à exportação nº 1821/18 e 1894/19 da Relação de Credores.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Logo após, os agravantes opuseram Embargos de Declaração em que apontaram a existência de vícios no
decisum
uma vez que a hipótese seria de contratos garantidos por direitos reais (penhor e hipoteca), e não de alienação fiduciária, e, ademais, não teriam sido registrados antes do pedido de RJ.

Os Aclaratórios foram rejeitados, então ingressaram com este Agravo de Instrumento.

No momento do juízo de admissibilidade dos Recursos são analisados os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse. Quanto a este último, Humberto Dalla Bernardina de Pinho esclarece que “
para que seja possível a interposição de recurso, é preciso que o recorrente possa obter, em tese, através de seu julgamento, situação mais vantajosa do que aquela em que se encontra em virtude da decisão impugnada e que somente através da via recursal seja possível alcançar esse objetivo, configurando, respectivamente, a utilidade e a necessidade do recurso. Assim, exige-se que a decisão não tenha proporcionado à parte tudo aquilo a que tinha direito
”
(Manual de Direito Processual Civil- 2ª ed. Saraiva, 2020).

Posto isso, é evidente no caso concreto o não preenchimento desse pressuposto, já que a pretensão contida na inicial da Impugnação foi inteiramente acolhida. Assim, o presente Agravo não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Ação de rescisão contratual c/c indenização. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ante o caráter manifestamente infringente da oposição, observado o disposto no art. 1.024, § 3º, do CPC/2015. 3.
Os agravantes buscam reformar decisão que atendeu pretensão por eles deduzida, evidenciando a ausência de interesse recursal.
4. Agravo interno não provido
. (EDcl no REsp 1933255/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/08/2021, DJe de 19/08/2021).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça fez a mesma observação no parecer, como se vê abaixo:

Mas ainda que se qualifique como parte vencida ou terceiro prejudicado, também não estará legitimada e nem possuirá interesse recursal “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão”, sendo assim considerada a prática, sem reservas, “de ato incompatível com a vontade de recorrer” (art. 1.000).

É manifesto o não atendimento desses dois pressupostos intrínsecos ao direito de recorrer no tocante ao RAI nº 1002350-92.2022.8.11.0000.

Com efeito, o citado agravo busca reformar a sentença de procedência exarada na Impugnação de Crédito nº 1005494-31.2020.8.11.0037 que foi ajuizada pelos próprios recuperandos/agravantes, onde requereram e obtiveram a exclusão dos créditos pertencentes ao banco/agravado por compreendê-los como extraconcursais.

A insurgência foi justificada nas alegações de “que o cenário que ensejou o ajuizamento da Impugnação de Crédito pelos Recuperandos, ora Agravantes, consistiu em um panorama de negociação com o credor, ora Agravado, em que aludido credor havia feito o compromisso de ser um credor-fomentador, com os devidos incentivos, o que não ocorreu” e de que “As manifestações anteriores dos Recuperandos, ora Agravantes, no decorrer da impugnação de crédito de origem, antes da r. sentença, foram decorrentes de uma apuração superficial dos fatos e, não bastasse, pelo ânimo de querer manter uma boa relação comercial”.

Entretanto, os argumentos não prevalecem sobre as disposições legais aplicáveis à espécie, posto que os Agravantes não sucumbiram no processo que deu origem ao RAI nº 1002350- 92.2022.8.11.0000; antes, provocaram o estado-juiz e dele obtiverem o resultado pretendido, cuja iniciativa é naturalmente incompatível com a impugnação da decisão que apenas lhes entregou o que foi pedido, sobretudo, porque o fizeram sem externar nenhum tipo de reserva.

No limite, as justificativas para o comportamento contraditório sinalizam desídia na análise de créditos de significativa relevância à recuperação judicial e falta de transparência com os demais credores quanto à suposta negociação paralela entre os recuperandos e a instituição financeira.

O novo CPC enuncia no art. 5º que “
aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé
”.

Logo, é dever de todos os sujeitos da relação processual atuar com lealdade. Ou seja, é vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Conforme lição de
Pablo Stolze, “
na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um fato próprio. Ou seja, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos
”. (Novo curso de direito civil, volume 4: contratos /– 2. ed. unificada. – São Paulo: Saraiva Educação, 2019.).

E Flávio Tartuce acrescenta:

“
Pela máxima venire contra factum proprium non potest, determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. O conceito mantém relação com a tese dos atos próprios, muito bem explorada no Direito Espanhol por Luís Díez-Picazo.35 Para Anderson Schreiber, que desenvolveu excelente trabalho específico sobre o tema no Brasil, podem ser apontados quatro pressupostos para aplicação da proibição do comportamento contraditório: 1.º) um fato próprio, uma conduta inicial; 2.º) a legítima confiança de outrem na conservação do sentido objetivo dessa conduta; 3.º) um comportamento contraditório com este sentido objetivo; 4.º) um dano ou um potencial de dano decorrente da contradição.36 A relação com o respeito à confiança depositada, um dos deveres anexos à boa-fé objetiva, é muito clara, conforme consta do Enunciado n. 362 da IV Jornada de Direito Civil
: ” (Manual de Direito Civil, volume único

5ª Ed. Ver., atualizada e ampliada - Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, Método, 2015, págs. 473/474).

É exatamente essa a situação dos autos, pois os agravantes ofereceram Impugnação à lista de credores em que sustentaram que se trata de crédito extraconcursal e pediram sua exclusão dos efeitos da Recuperação Judicial, e depois atacaram suas próprias alegações e a sentença que lhes foi favorável.

Essa conduta contraditória impõe o reconhecimento da litigância de má-fé, visto que procederam de forma temerária em incidente manifestamente infundado (art. 80, V e VI, do CPC).

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – ACÓRDÃO ANULADO – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que a ré demonstrou de forma clara o reconhecimento do direito pleiteado pela autora, e após interpôs recurso de apelação, violando o princípio do venire contra factum proprium, deve a ação ser julgada procedente em face do reconhecimento pela ré da procedência do pedido da autora, ensejando a ausência de interesse recursal a justificar o não conhecimento da apelação.
O princípio da boa fé objetiva se caracteriza pela imposição de deveres, em especial a honestidade, a probidade e a confiança em um comportamento. Por sua vez, a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) obsta que alguém possa contradizer o seu próprio comportamento anterior.
(N.U 0060128-18.2014.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2014, publicação em 07/07/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Em nosso ordenamento jurídico é vedado aos contratantes o comportamento contraditório - nemo potest venire contra factum proprium. -, por ferir os princípios da lealdade, confiança e boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).
Comportamento do apelante mostrou-se contraditório ao firmar acordo com a parte apelada e postular o cumprimento de sentença em desacordo com o pactuado.
Litigância de má fé mantida no caso presente
. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível n. 70079879714, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Desa. Miriam A. Fernandes, julgado em 29-08-2019).

Pelo exposto, não conheço o Recurso e condeno os agravantes à multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa a ser revertido em benefício da parte adversa (arts. 80 e 81 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022